Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-09.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008778-09.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), R. C. A. P. - CPF: 102.500.551-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOÃO PAULO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO COELHO DE MELO - CPF: 429.876.441-91 (VÍTIMA), ALESSANDRE ALMEIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 621.724.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KARITON CELIO FONSECA - CPF: 003.178.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA À RESSOCIALIZAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS – USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA JUSTIFICADA – ART. 122 DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, fica inviabilizado o pleito absolutório.

A gravidade concreta do ato infracional cometido justifica a excepcionalidade da medida privativa de liberdade de internação por prazo indeterminado, nos termos do art. 122 do ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
R.C.A.P
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do procedimento de apuração de ato infracional n. 1008778-09.2021.8.11.0006, que aplicou em seu desfavor a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

Nas razões recursais constantes no Id. 122175299, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pugnou inicialmente pela sua absolvição em relação ao referido ato infracional, ao argumento de que não existiriam provas suficientes de autoria em relação a ele, já que somente recebeu e escondeu a arma de fogo usada na subtração, sem que tivesse conhecimento da prática do ato ou liame subjetivo com os autores da conduta.

Alternativamente, postulou a alteração da medida socioeducativa de internação por outra medida diversa da restrição da liberdade, que seria mais adequada ao caso concreto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 122175308).

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 122175309).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 125952681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça de representação que foi imputado ao adolescente o seguinte ato infracional:

“...
Consta do auto de apreensão em flagrante que no dia 10/11/2021, às 17h, em estabelecimento comercial “Mercado Central”, situado na Rua C, Quadra 14, Lote 1, bairro Vitória Régia, Cáceres/MT, o adolescente infrator
RYAN CEBALHO ARES PIRES
, agindo em coautoria delitiva com agente ainda não identificado, mediante grave ameaça e violência exercidas com uma arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro do caixa, em prejuízo da vítima Osorio Coelho de Melo (id. n.o 69875567).

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima Osório Coelho de Melo, estava em seu estabelecimento comercial “Mercado Central”, ocasião em que foi surpreendido pelo adolescente infrator, que adentrou o local e anunciou o assalto, apontando a arma de fogo para a vítima. Diante disso, o representado abriu o caixa e pegou uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 200,00 (duzentos reais). Após pegar o dinheiro, evadiu-se do local.

Ocorre que, a vizinha da vítima, relatou que enquanto o representado praticava o roubo no mercado, tinha um suspeito em uma motocicleta preta aguardando. Após ter findado a prática infracional, o adolescente fugiu na garupa da moto de seu comparsa.

Por sua vez, a Polícia Militar foi informada via CIOSP que dois suspeitos teriam praticado um roubo no estabelecimento comercial e teriam fugido em uma motocicleta Honda, placa “NUB-3665", cor preta. Em posse das informações, a guarnição da PM saiu em diligências, ocasião em que localizaram dois indivíduos ao lado da aludida motocicleta preta. Ao avistar a viatura, os suspeitos abandonaram a motocicleta e tentaram evadir-se do local, transpondo diversos muros de residências vizinhas. Realizado o cerco policial, a guarnição obteve êxito em apreender somente o adolescente infrator Ryan Cebalho, tendo o comparsa fugido do local.

Efetuada a abordagem policial e questionado acerca da arma de fogo utilizada na prática infracional, o representado informou a localização do objeto aos policiais, relatando que estava escondida no quintal de sua residência. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o local, ocasião que localizaram a arma revolver cal. 38 e 01 (uma) munição intacta cal. 38.

Em sede policial, o adolescente infrator negou os fatos narrados, relatando que no dia dos fatos estaria trabalhando em período integral na “Casa dos Parafusos”. Em relação a arma apreendida em sua residência, o adolescente relatou que um sujeito desconhecido teria oferecido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para que ele escondesse a arma de fogo e que por esta razão a arma foi localizada em sua residência. Por fim, relatou que somente evadiu-se ao visualizar a viatura, pois sentiu medo de que os policiais militares atirassem em sua direção (id. n.o 69875571).

Em diligências empreendidas por esta Promotoria de Justiça, em apuração a informação prestada pelo adolescente de que não teria cometido o ato infracional, pois estaria trabalhado em período integral na “Casa dos Parafusos”, restou verificado que tal afirmativa não corresponde com a verdade dos fatos. Isto pois, em contato telefônico com o proprietário do estabelecimento Sr. Valter de Andrade Zacarkim (número: 653223-6927), este relatou que o adolescente deixou de comparecer na empresa há cerca de dois meses, apesar do proprietário ter manifestado interesse em contratar o adolescente na modalidade menor aprendiz e solicitado o encaminhamento dos documentos pessoais. Ressaltou que o adolescente não comunicou as razões pelas quais teria deixado de comparecer para trabalhar. Aliado a isto, a filha da vítima, Sra. Gleice Coelho de Melo, que é moradora do mesmo bairro e possui câmeras de vigilâncias em sua residência, encaminhou a gravação de vídeo que demonstra os dois suspeitos fugindo na motocicleta preta.

Por sua vez, a vítima foi enfática em reconhecer o adolescente infrator em sede policial (id. n.o 69875536). Outrossim, ressalte-se que a localização dos suspeitos só foi possível mediante identificação da placa da motocicleta, o que evidencia a prática do ato infracional pelo adolescente.

Ante o exposto, o adolescente
RYAN CEBALHO ARES PIRES
praticou o ato infracional análogo aos crimes descritos no
artigo 157, §2°, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal
, razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente representação e requer seja recebida, feita a notificação dos representados, e a intimação dos responsáveis legais para comparecerem à audiência de apresentação acompanhado de advogado, com observância do artigo 184 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, até a final procedência, para aplicação de medida socioeducativa mais adequada ao caso...”
(Id. 122175258, pp. 1-3).

Processada a representação, o Juízo singular determinou em desfavor do apelante a aplicação de medida socioeducativa de internação, em decorrência de prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

Não se conformando, o apelante apresentou o presente recurso, pugnando inicialmente pela sua absolvição em relação ao referido ato infracional, ao argumento de que não existiriam provas suficientes de autoria em relação a ele. Alternativamente, postulou a alteração da internação por outra medida socioeducativa diversa da restrição da liberdade, que seria mais adequada ao caso concreto.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à defesa, devendo a decisão ser mantida inalterada.

No caso, a autoria do ato infracional se releva inconteste e encontra respaldo no reconhecimento realizado pela vítima na fase administrativa, corroborado por ela em sede judicial, além das declarações dos policiais militares, que confirmaram a apreensão do adolescente pouco tempo após a subtração, ao lado da motocicleta utilizada no ato infracional e na posse da arma de fogo reconhecida pelo ofendido, que foi encontrada na sua própria residência.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que logo após os fatos os policiais militares receberam informações de que os autores do ato teriam foragido em uma motocicleta, inclusive com a identificação do número da placa, motivo pelo qual realizaram diligências e se depararam com o adolescente e com uma outra pessoa ao lado do referido veículo.

Entretanto, no momento em que seria realizada a abordagem, os dois indivíduos correram para o interior de um imóvel e foragiram pulando muros e cercas, ocasião em que apenas o adolescente foi apreendido
Ryan
, momento em que indicou aos policiais o local onde estava escondida a arma de fogo supostamente utilizada para a prática do ato infracional.

Diante de tal contexto, os policiais militares realizaram a apreensão em flagrante de ato infracional do adolescente e, já na delegacia de polícia, a vítima
Osório Coelho de Melo
, após narrar como os fatos se deram, o reconheceu como um dos autores do ato infracional, conforme se extrai das seguintes declarações prestadas ainda em sede administrativa:

“...
Que é proprietário do estabelecimento comercial MERCADO CENTRAL localizado no bairro Vitória Régia; Que hoje a tarde, por volta das 17:00 horas, o declarante estava sozinho no interior de seu estabelecimento, sentado próximo ao balcão, ocasião em que um rapaz baixo e moreno, não sabendo dizer as roupas que ele usava, adentrou no local e anunciou o assalto com um revólver na mão; Que o assaltante apontou a arma de cor preta em direção ao declarante e disse: "É UM ASSALTO"; Que o próprio assaltante abriu a gaveta do balcão e pegou uma certa quantia em dinheiro, não sabendo precisar a quantia exata, mas acredita que foi aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais); Que em seguida o assaltante saiu do local; Que o declarante não avistou nenhum outro comparsa do assaltante, no entanto a vizinha conhecida por "ROSA" (moradora de frente do Mercado) informou ao declarante que ela avistou o momento do roubo, sendo que ela também disse que um assaltante ficou esperando do lado de fora do Mercado em uma moto de cor preta; Que as câmeras de vigilância da casa da GLEICE (filha do declarante) capturaram imagens dos assaltantes, mas o declarante ainda não teve tempo de analisar as imagens;
Que nesta delegacia o declarante reconheceu o assaltante e também reconhece a arma de fogo utilizada
...”

(termo de declarações, Id. 122175246, p. 1, destaquei).

Ressalto que a referida vítima, além de reconhecer o adolescente como um dos autores do ato infracional, também reconheceu a arma de fogo apreendida na residência do menor, afirmando que o referido revólver foi utilizado pelos agentes para a prática da subtração, conforme se extrai dos termos de reconhecimento de pessoa (Id. 122175247, p. 1) e do termo de reconhecimento de objeto (Id. 122175248, p. 1).

Corroborando os referidos reconhecimentos, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a referida vítima voltou a narrar o modo como o ato infracional foi realizado, confirmando que o adolescente apreendido realmente foi um dos autores da conduta, conforme se extrai da síntese do seu depoimento em juízo:

“...o Ryan, que eu estou vendo ali de verde, era o menino que estava no assalto, eu estava sentado na cadeira e ele chegou de uma vez com o revólver na mão e falou que era assalto, entendeu, e o parceiro dele ficou sentado na moto, para o lado de fora, pegou o dinheiro do caixa e já montou na moto e sumiu, não vi mais ninguém, eu reconheço ele, o que chamou mais atenção foi só a cara dele mesmo, não tenho nenhuma dúvida, é ele mesmo, o meu prejuízo eu faço a base que dá uns duzentos e trinta por ai afora, entendeu, tinha pouco dinheiro no caixa, eu nunca tinha visto esse adolescente antes, nunca rodou lá não, vi chegando, ele desceu da moto e me assaltou entendeu, ele estava com a cara limpa e eu nem reparei se era boné ou se era capacete, entendeu, a hora que ele falou assalto já assustei, eu parei né, paralisei...”
(depoimento contido no relatório de mídia, Id. 12217283).

Sabe-se que nos crimes e nos atos infracionais contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se segura e coesa com os demais elementos de prova, desprovida da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(AC n. 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1a Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Confirmando as declarações da vítima, um dos policiais militares que participou das diligências para apurar a autoria do ato infracional, ao ser inquirido também em juízo, deixou claro que o adolescente foi encontrado ao lado da motocicleta usada na subtração; que tentou foragir ao ver os policiais militares; e que após ser abordado indicou o local onde havia escondido a arma de fogo, que foi encontrada na própria residência do menor de idade (Kariton Celio Fonseca, depoimento contido no Id. 122175285).

O recorrente, por sua vez, ao ser inquirido em juízo, negou a prática do ato infracional, apresentando a fantasiosa versão de que foi cortar cabelo na residência de uma pessoa conhecida como “Gordinho”, e que no local um terceiro indivíduo lhe ofereceu cinquenta reais para que guardasse uma arma de fogo, motivo pelo qual levou o revólver até a sua própria casa e depois retornou, momento em que foi abordada pela polícia, nada sabendo sobre a subtração de bens da vítima.

Não obstante o direito que assiste aos acusados em geral, inclusive os adolescentes infratores, de apresentar a versão que entenderem mais adequada à sua defesa, no caso em análise é evidente que a negativa de autoria não encontra respaldo nas demais provas contidas no feito, notadamente a narrativa dos policiais militares, que afirmaram que o representado foi encontrado ao lado da motocicleta utilizada para a prática do ato infracional, além de ter guardado a arma de fogo na sua própria residência.

Por outro lado, é importante ressaltar que a versão citada pelo adolescente em juízo é divergente da narrativa anteriormente apresentada por ele em sede policial, já que perante a referida autoridade aduziu ter trabalhado na “Casa do Parafuso” o dia todo, saindo somente as 17 horas (termo de declarações contido no Id. 122175250), enquanto em juízo aduziu que apenas passou na referida empresa para “pegar o seu acerto” (oitiva contida na mídia audiovisual acostada no Id. 122175272).

Além da divergência sobredita, urge consignar que ao representar o adolescente o membro do Ministério Público aduziu que após efetuar diligências foi informado pelo proprietário da empresa mencionada que o menor deixou de comparecer ao trabalho, e que não ia ao local há aproximadamente 2 meses, fato que afasta a insubsistente versão do adolescente, conforme se extrai do seguinte trecho da representação. Veja-se:

“...Em sede policial, o adolescente infrator negou os fatos narrados, relatando que no dia dos fatos estaria trabalhando em período integral na “Casa dos Parafusos”. Em relação a arma apreendida em sua residência, o adolescente relatou que um sujeito desconhecido teria oferecido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para que ele escondesse a arma de fogo e que por esta razão a arma foi localizada em sua residência. Por fim, relatou que somente evadiu-se ao visualizar a viatura, pois sentiu medo de que os policiais militares atirassem em sua direção (id. n.o 69875571).

Em diligências empreendidas por esta Promotoria de Justiça, em apuração a informação prestada pelo adolescente de que não teria cometido o ato infracional, pois estaria trabalhado em período integral na “Casa dos Parafusos”, restou verificado que tal afirmativa não corresponde com a verdade dos fatos. Isto pois,
em contato telefônico com o proprietário do estabelecimento Sr. Valter de Andrade Zacarkim (número: 653223-6927), este relatou que o adolescente deixou de comparecer na empresa há cerca de dois meses, apesar do proprietário ter manifestado interesse em contratar o adolescente na modalidade menor aprendiz
e solicitado o encaminhamento dos documentos pessoais. Ressaltou que o adolescente não comunicou as razões pelas quais teria deixado de comparecer para trabalhar...”
(Id. 122175258, pp. 2-3).

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente o reconhecimento efetuado pela vítima, corroborado pelas palavras firmes das testemunhas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do ato infracional pelo adolescente, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por outro lado, o magistrado de primeiro grau, ao aplicar a medida socioeducativa ao apelante, consignou, em síntese, que tal providência se faz necessária porque o adolescente praticou ato infracional grave, atuando em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Consignou ainda que o adolescente não demonstrou arrependimento, buscando se furtar à aplicação das medidas protetivas, motivo pelo qual a medida seria adequada para a sua educação e reintegração à família e à sociedade.

É certo que, nos termos do art. 122 do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Ainda que se trate de medida que restrinja a liberdade do menor e considerando sua excepcionalidade, na espécie, não verifico a existência de qualquer irregularidade na aplicação da medida socioeducativa de internação pelo Juízo de origem.

Com efeito, pelo que se observa dos autos, ao estabelecer a medida privativa da liberdade de internação, o juiz sentenciante considerou a gravidade do caso concreto, já que a adolescente praticou ato infracional mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso com outro indivíduo não identificado.

Por outro lado, o menor não demonstrou arrependimento em relação à prática infracional, inclusive porque tentou foragir da polícia, pulando diversos muros e cercas, além de ter negado a prática do ato.

Finalmente, o pai do adolescente, ao ser inquirido em juízo, embora tenha afirmado que o seu filho tinha um bom comportamento, aduziu que ele estaria se desviando em razão de “más companhias”, que já perdurariam por aproximadamente 2 anos (oitiva constante no Id. 122175272), ficando evidenciado que a autoridade dos familiares não é suficiente para a reinserção social do adolescente.

Diante desse contexto, concluo que a internação foi imposta ao apelante em perfeito acordo com a legislação de regência e em atenção às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 14 DA LEI N° 10.826/03. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N 10.826/03. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA NÃO SUSCITADO/ENFRENTADO PELA CORTE DE ORIGEM. COGNIÇÃO. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL
, E NO ART. 14 DA LEI N° 10.826/03. OCORRÊNCIA DO INCISO I DO ARTIGO 122 DO ALUDIDO ESTATUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NÃO CONHECIMENTO (...)
Diante da prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na espécie, a imposição da referida medida não evidencia constrangimento ilegal, tendo em vista, em especial, a gravidade concreta do crime de roubo no caso em
apreço e, ainda, por ter o paciente outros processos em andamento no Juízo da Infância e Juventude”
(STJ,
HC
345549 / SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, Dje 9.3.2016, destaquei).

Logo, não merece guarida o aludido pedido de modificação da internação por outra medida mais branda, uma vez que a medida socioeducativa aplicada pela magistrada
a quo
mostra-se adequada ao caso em análise.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022